Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-05.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – ATRASO DE VOO.

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE VOO OCORRIDO DURANTE O

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – ATRASO DE VOO.

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE VOO OCORRIDO DURANTE O TRECHO INICIAL ENTRE VITÓRIA/ES E SÃO PAULO/SP, QUE CULMINOU COM A PERDA DA CONEXÃO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA PELA AUTORA ENTRE SÃO PAULO/SP E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, AS 22H00M, DO DIA 18/02/2020 – EMBARQUE REAGENDADO PARA 6H30M DA MANHÃ SEGUINTE – PERDA DO EMBARQUE QUE OCORREU EM RAZÃO DO ATRASO DO TRASLADO QUE FOI OFERECIDO PELA COMPANHIA AÉREA, BEM COMO DO PROCEDIMENTO DE "CHECK-IN" QUE FOI REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA DEMANDADA – AUTORA QUE SOMENTE VEIO A EMBARCAR AS 11H00M, DO MESMO DIA, SEM QUE FOSSE PRESTADO NOVO AUXÍLIO MATERIAL PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 400/2016 DA "ANAC" – DESEMBARQUE NO LOCAL DE DESTINO QUE SE DEU, PORTANTO, APÓS 17 HRS DO HORÁRIO POR ELA CONTRATADO - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EVENTO OCORRIDO NOS IDOS DE FEVEREIRO DE 2020, NÃO COMPORTANDO APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A REDEFINIÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE FOI FIXADA NOS AUTOS, ESTA DA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – DANOS MORAIS QUE SE RECONHECE PRESENTES, E SE REDEFINE PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EXATAMENTE COMO BUSCADOS PELA AUTORA – REFORMA, AINDA QUE PARCIAL, DOS TERMOS CONSTANTES DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001625-05.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
BEATRIZ FERNANDA GARCIA COMIM (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 44081
APEL.No: 1001625-05.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA 4a VARA CÍVEL
APTES. : BEATRIZ FERNANDA GARCIA COMIM, E TAM LINHAS
AÉREAS S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
ATRASO DE VOO.
RECURSO DA OCUPANTE DO POLO PASSIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO

INEFICIÊNCIA
DO
SERVIÇO
PRESTADO

ATRASO
DE
VOO
OCORRIDO
DURANTE O TRECHO INICIAL ENTRE VITÓRIA/ES E
SÃO PAULO/SP, QUE CULMINOU COM A PERDA DA
CONEXÃO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA
PELA AUTORA ENTRE SÃO PAULO/SP E SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, AS 22H00M, DO DIA 18/02/2020

EMBARQUE
REAGENDADO
PARA
6H30M
DA
MANHÃ SEGUINTE
PERDA DO EMBARQUE QUE
OCORREU EM RAZÃO DO ATRASO DO TRASLADO
QUE FOI OFERECIDO PELA COMPANHIA AÉREA,
BEM COMO DO PROCEDIMENTO DE “CHECK-IN”
QUE FOI REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA
DEMANDADA
AUTORA QUE SOMENTE VEIO A
EMBARCAR AS 11H00M, DO MESMO DIA, SEM QUE
FOSSE PRESTADO NOVO AUXÍLIO MATERIAL
PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 400/2016 DA “ANAC”
DESEMBARQUE NO LOCAL DE DESTINO QUE SE
DEU, PORTANTO, APÓS 17 HRS DO HORÁRIO POR
ELA
CONTRATADO
-
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
EVENTO
OCORRIDO NOS IDOS DE FEVEREIRO DE 2020, NÃO
COMPORTANDO
APLICAÇÃO
DO
QUANTO
DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE
2020 DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO
NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
3
RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO

PRETENSÃO
RECURSAL
DIRECIONADA
A
REDEFINIÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE
FOI FIXADA NOS AUTOS, ESTA DA ORDEM DE R$
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DANOS MORAIS QUE SE
RECONHECE PRESENTES, E SE REDEFINE PARA R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EXATAMENTE COMO
BUSCADOS PELA AUTORA REFORMA, AINDA QUE
PARCIAL, DOS TERMOS CONSTANTES DA R.
SENTENÇA COMO PROFERIDA
RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DA
AUTORA.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 109/112, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Reparação de Danos, esta que foi
proposta por BEATRIZ FERNANDA GARCIA COMIM contra TAM LINHAS
AÉREAS S/A., o que se deu para a específica finalidade de condenar a
requerida ao pagamento a autora da quantia definida em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), devida a título de compensação por danos morais, em valor que
deve ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, bem como
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data do
evento danoso, este ocorrido em 19/02/2020. No mais, condenou as partes,
em conjunto, a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais,
bem como a suportar os Honorários Advocatícios devidos, isto em relação
aos Procuradores da parte contrária, honorários estes que foram fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais).
Alega a ocupante do polo ativo em razões que vem
juntadas a fls. 116/123, que a R. Sentença deve ser parcialmente
reformada, uma vez que os valores de compensação que foram fixados pelo
Juízo, estes da ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostraram
absolutamente insuficientes para recompor os malefícios de ordem
extrapatrimonial que experimentou em razão do atraso do voo ocorrido
durante o embarque no aeroporto de Vitória/Espírito Santo, na data de
18/02/2020, as 19h30m, e que culminou com a perda da conexão que
deveria ser realizada na Cidade de São Paulo, com destino final em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
4
José do Rio Preto, vôo este que contava com chegada contratada para as
22:00hs do mesmo dia, o que não ocorreu, provocando assim, atraso total e
acumulado de 17 hrs. Não bastasse isso, dá conta também que a recorrida
não lhe prestou qualquer auxílio material durante grande parte do ocorrido,
fato este que agravou o desconforto e a sensação de abandono que
experimentou por conta da falha na prestação do serviço do transporte
aéreo desenvolvida pela recorrida, notadamente por se tratar de pessoa
que, à época, contava com 17 (dezessete anos), daí o porquê de buscar a
redefinição da quantia indenizatória, que deverá ser elevada pela Turma
Julgadora, ainda que observados os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade. Por fim, pede ainda pela modificação dos limites da
Sucumbência, uma vez que o parcial acolhimento de sua pretensão
indenizatória não implica no reconhecimento da Sucumbência recíproca,
conforme determina a Súmula no 326, nos limites em que editada pelo C.
STJ, motivo pelo qual devem ser acolhidos seus reclamos, de sorte a se ter
por modificados os limites definidos pela R. Sentença como indevidamente
proferida.
Por outro lado, também demonstrando insatisfação, alega
a companhia aérea demandada, em razões por ela encartadas a fls.
128/138, que a R. Sentença deve ser integralmente modificada, uma vez
que não se registrou o alegado dano moral indenizável, haja vista que o
atraso do voo ocorrido durante o trecho compreendido entre Vitória/ES e
São Paulo/SP, se deu dentro dos “padrões normais”, notadamente porque
correspondente a pouco mais do que 58 minutos, o que caracteriza,
portanto, meros dissabores insuscetíveis de recomposição patrimonial. Além
do mais, indica que prestou efetivo auxílio material à ocupante do polo ativo,
conforme determina expressamente a Resolução No 400/2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil “ANAC”, tanto é verdade que providenciou o
embarque da autora em outra aeronave para que pudesse chegar incólume
ao seu destino. Por fim, pede ainda, mesmo que de forma alternativa, em
caso de reconhecimento de sua responsabilidade civil, pela sensível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
5
redução da quantia indenizatória que foi definida pelo Juízo, como forma de
evitar o indevido enriquecimento sem causa da demandante, daí o porquê
de pedir pelo mais pleno acolhimento de seus reclamos.
Regularmente processados os recursos, a seguir foram
apresentadas as devidas contrarrazões, o que se deu também de parte a
parte (fls. 149/155, e 157/165), momento em que buscaram as interessadas
a manutenção dos termos constantes da R. Sentença atacada,
naturalmente naquilo que esta lhes foi favorável, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição. Diga-se que foram os autos encaminhados a
D. Procuradoria de Justiça, vindo ao feito o Parecer de fls. 181/186,
momento em que o D. Procurador Oficiante manifestou pelo necessário
acolhimento, ainda que parcial, do Apelo intentando pela ocupante do polo
ativo, com a efetiva rejeição daquele que foi apresentado pela
transportadora aérea, de sorte que venham a ser majorados os montantes
indenizatórias para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
É o relatório.
O recurso como intentado pela ocupante do polo ativo
deve ser acolhido, sendo que o Apelo que foi interposto pela companhia
aérea demandada não deve ser provido por esta Turma Julgadora.
Nessa toada, importante registar que o atraso do voo que
culminou com o desembarque da autora em seu local de destino, depois de
decorridas 17:00h do horário previamente agendado e contratado, se deu
por exclusiva responsabilidade da ocupante do polo passivo, uma vez que o
voo desenvolvido entre o trecho de Vitória-São Paulo, em data de
18/02/2020, atrasou por quase 1 hr., o que fez com que a autora viesse a
desembarcar na Cidade de São Paulo as 22h10m, fato que implicou na
perda da conexão que a autora deveria realizar, as 22:00hs, com destino à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
6
São José do Rio Preto. Em razão da perda da conexão, esta de
responsabilidade da ré, e diante da impossibilidade de embarque na mesma
data, foi disponibilizada hospedagem em hotel para que pudesse a
requernte aguardar o embarque no voo que foi disponibilizado pela
demandada, este agendado para as 06:30hs do dia seguinte.
Contudo, conforme depoimento que foi prestado pela
autora em Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 98/108), a companhia
aérea disponibilizou transporte para a realização do traslado entre o hotel e
o aeroporto, sendo que, por conta do atraso ocorrido durante o
deslocamento, uma vez que a empresa responsável pelo fornecimento do
táxi não atendeu prontamente ao chamado, o que somente veio a ser
respondido por uma “van”, após a insistência de contato telefônico pela
atendente do hotel, chegou ao aeroporto faltando apenas 10 (dez) minutos
para o embarque, este que deveria ser realizado às 06:30hs, ocasião em
que foi submetida pelos funcionários da demandada ao procedimento
padrão de “check-in”, o que culminou, novamente, com a perda do voo com
destino a São José do Rio Preto, sendo então novamente forçada a
aguardar, agora até as 11:00hs do mesmo dia, para que finalmente
pudesse embarcar rumo a seu destino final.
Não bastasse toda a “novela” registrada, é certo também
que durante o período em que aguardou o embarque, ou seja, entre 6:30hs,
e 11:00hs, não recebeu qualquer auxílio material por parte da ocupante do
polo passivo, o que demonstra a total inobservância da companhia aérea no
que toca ao quanto preceitua o artigo 27, da Resolução No 400, de 13 de
dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil “ANAC”, que
impõe ao transportador oferecer gratuitamente ao passageiro, assistência
material, consistente no fornecimento de facilidades de comunicação, em
atraso superior a 1 (uma) hora, alimentação, de acordo como horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de “voucher” individual, para atraso
superior a 2 (duas) horas, e serviço de hospedagem, em caso de pernoite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
7
bem como traslado de ida e volta, caso o atraso seja superior a 4 (quatro
horas).
Diante de tais aspectos, necessário concluir, e sem
quaisquer margens de dúvida, de que a autora enfrentou situação em que
se registrou verdadeiro descaso por parte da companhia aérea,
comportamento este que não deve ser jamais traduzido como simples
contratempos do cotidiano, mas como verdadeiro aspecto gerador de danos
morais indenizáveis, razão pela qual não possam ser acolhidos os reclamos
da ocupante do polo passivo, no sentido de se ter por afastada sua
responsabilidade pela eclosão do evento danoso ao qual foi indevidamente
submetida a autora, inclusive porque não mais aplicável a teoria do “damnun
in re ipsa”, o que se tem na esteira da orientação Jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, ainda que não deva ser esta aplicada ao caso
em exame, porque ocorridos os fatos em momento muito anterior a
definição do ponto assim jurisprudencialmente firmado, e incorporado pela
Lei 14.034, de 05 de agosto de 2020.
Superados tais aspectos, e analisando agora o limite dos
valores de compensação que foram definidos pelo Juízo, necessário dizer
que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostrou
absolutamente insuficiente para permitir a adequada compensação da
violação imposta ao direito da personalidade que foi suportado pela
ocupante do polo ativo, o que se tem em razão do atraso total de
aproximadamente 17:00hs, conforme ocorrido, seja durante o trecho inicial
entre Vitória e São Paulo, este que culminou com a perda da conexão, e por
duas oportunidades, seja no trecho entre São Paulo e São José do Rio
Preto, totalmente comprometido, o que deve implicar na majoração dos
valores de compensação insuficientemente fixados, o que se dá agora para
montante definido em R$10.000,00 (dez mil reais), que assim se mostram
suficiente para reparar os malefícios que foram suportados pela ocupante do
polo ativo no desenrolar do episódio agora em desate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
8

Além do mais, sempre se faz necessário lembrar que a
compensação moral deve ser mensurada pela extensão do dano que foi
efetivamente suportado pela vítima, no caso, a autora, conforme determina
expressamente o artigo 944, do Código Civil de 2002, este que deve ser
naturalmente aplicado ao caso em análise, sendo caso de se observar que a
autora contava a época dos fatos com 17 (dezessete anos), e viaja apenas
na companhia de seu namorado, o que justifica a redefinição da quantia
indenizatória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inclusive
porque inaplicável ao caso em desate a limitação indicada pela Convenção
de Montreal, uma vez que os percentuais previstos pela legislação
internacional em questão somente devem ser aplicados em relação aos
danos que em verdade são reconhecidos como patrimoniais, sendo esta,
aliás, a melhor interpretação sobre o tema, e que vem prevalecendo perante
esta E. Corte, em conformidade com o que se verifica através da ementa do
seguinte Aresto que agora transcrevo:
“CONTRATO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
INDENIZAÇÃO
TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RE 636331
E ARE 766618. DANO MATERIAL E MORAL.
1. Em se tratando de voo internacional, a indenização
por dano material devida em razão de extravio de bagagem segue as
orientações das Convenções de Varsóvia e de Montreal, conforme
preconizado em decisão com repercussão geral proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
2. O dano material foi demonstrado nos autos, e o
valor condenatório encontra-se dentro do limite de 1.000 direitos
especiais de saque. Não cabe, portanto, redução da condenação a
título de danos materiais.
3. O dano moral não sofre limitação em razão dessas
convenções. Esse dano restou configurado nos autos, já que a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
9
em plena lua de mel, viu-se despojada de seus pertences pessoais,
necessitando adquirir bens básicos para estada de uma semana, em
país de costumes bastante diferentes do nosso.
4. No arbitramento do dano moral, há que se observar
as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação
é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o
arbitramento foi adequado, não merecendo redução.
5. Recurso não provido”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1083203 -72.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Melo Colombi, recurso julgado em 02/04/2018).
Tenha-se
em
conta
ainda,
que
a
importância
compensatória como agora redefinida, deverá ser acrescida de correção
monetária computada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, devidamente contada da publicação do Acórdão, bem como
de juros de mora, estes por sua vez devidos da citação, o que se tem por se
tratar o caso de responsabilidade civil contratual, o que impõe a aplicação
do artigo 405 do Código Civil.
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida a
irresignação como deduzida pela autora, conforme Apelo dirigido a esta E.
Corte, razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de parcial
reforma, de sorte a se condenar a ré ao pagamento de compensação por
danos morais impostos a ocupante do polo ativo da relação, esta que se
define a ser prestada em valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
que deverá ser acrescida de correção monetária contada a partir do
Acórdão, e de juros de mora nos exatos termos em que anteriormente
definidos no corpo do Voto, o que também implica em natural aplicação dos
ônus decorrentes da sucumbência, e de forma integral em desfavor da
recorrida, esta que igualmente irá suportar os Honorários Advocatícios
devidos, por força da Súmula No 326 editada pelo C. STJ, estes que agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001625-05.2020.8.26.0664 -Voto no
10
se tem por majorados para 15% sobre o valor da condenação, o que se dá
em atenção aos termos do quanto vem previsto pelo artigo 85, §2o e §11, do
Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso
da ré, para no mais se dar provimento ao apelo da autora, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator